Tribunal: TJDFT
Processo: 0721135-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0721135-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: RUBEM KRUG D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A contra a r. decisão proferida nos autos da Liquidação Provisória de Sentença que lhe move RUBEM KRUG (proc. n. 0722718-77.2020.8.07.0001), na qual o MM. Juiz a quo indeferiu o chamamento ao processo da União e do Banco Central. Aduz que a demanda tem por objeto sentença proferida em ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, pretendendo o autor/agravado o recebimento de valores relativos ao expurgo inflacionário do mês de março de 1990 (Plano Collor), relacionado à cédula rural firmada entre as partes. Alega que o entendimento manifestado pelo juízo e origem, no sentido de que o credor possui a faculdade de opor execução em face de qualquer um dos devedores, não merece prosperar, porquanto assiste direito ao devedor indicado na inicial promover o chamamento ao processo dos demais devedores solidariamente condenados amparado pelo art. 130, III, do CPC, o qual entende ser cabível na liquidação de sentença. Afirma que a inclusão da União e do Banco Central no polo passivo se deve à competência normativa desses órgãos, sendo que o agravante apenas se limitou a seguir os normativos por eles editados. Salienta que, embora o chamamento ao processo seja matéria típica da fase de conhecimento, a introdução do processo sincrético pela Lei no 11.232/05 e as peculiaridades das ações coletivas fazem surgir a possibilidade do chamamento ao processo na fase de liquidação e cumprimento de sentença coletiva, vez que a apuração do quid debeatur e do quantum debeatur ficam postergadas para essa fase do processo. Argumenta que, conforme entendimento adotado pelo STJ (REsp repetitivo no 1.145.146/RS), é possível que o devedor individualmente demandado promova o chamamento ao processo dos demais devedores solidários. Conclui que o direito do credor/autor em eleger somente um ou alguns dos devedores solidários no polo passivo não exclui o direito e a faculdade do devedor/réu, isoladamente demandado, chamar os demais devedores (União e BACEN) ao processo, caso em que a competência do juízo deve ser declinada, com a remessa do feito à Justiça Federal, conforme art. 109, I, da CF. Apresenta o arrazoado como demonstrativo do fumus boni iures e, quanto ao periculum in mora, sustenta que a liquidação de sentença está em andamento, com a prática de atos sem a participação dos demais devedores, o que poderá ensejar revisões posteriores. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, determinando-se a suspensão do processo na origem. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, bem como pelo prequestionamento de todas as matérias constitucionais e infraconstitucionais abordadas no recurso. Preparo regular IDs 26918622 e 26918623. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse quadrante, tenho que razão não assiste ao agravante. Em que pese o disposto no art. 130, III, do CPC, é de se notar que o instituto processual de chamamento ao processo dos coobrigados tem aplicabilidade na fase de conhecimento, o mesmo não ocorrendo no processo de execução. Este é o entendimento de abalizada doutrina, conforme lição de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitiero: “A intervenção de terceiros, tanto na fase de execução, como em processo de execução autônomo, é excepcional e, em regra, proibida. Isto decorre da função das intervenções de terceiros, normalmente ligadas à obtenção de um benefício próprio ou à exclusão de um prejuízo, o que se dá, em princípio, por sentença, que não é objetivo da execução. Com efeito, não se pode cogitar do cabimento da denunciação à lide ou do chamamento ao processo em tal fase. Como essas intervenções visam à obtenção de um título (de regresso ou de solidariedade, respectivamente), não se compatibilizam com a função da execução, na medida em que aqui não há prolação de sentença sobre relação jurídica.” (in Novo Curso de Processo Civil [livro eletrônico]: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2. 3. Ed – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017) Outrossim, à vista da inexistência de formação de título jurídico em fase de liquidação de sentença, descabe o ingresso dos demais devedores solidários por meio do instituto de intervenção de terceiros, conforme pretendido pelo agravante. Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Liquidação individual de sentença coletiva (título oriundo da Ação Civil Pública 94.008514-1, processada e julgada no Juízo da 3a Vara Federal da Seção do Distrito Federal). COMPETÊNCIA. ArtIGO 53, INCISO III, ALÍNEA "a" do Código de Processo Civil. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO artigo 516, II do CPC. DESNECESSIDADE DE CHAMAMENTO AO PROCESSO DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS (UNIÃO E BANCO CENTRAL). ART. 275 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O agravado/credor ajuizou o cumprimento da sentença coletiva exclusivamente contra o Banco do Brasil S/A, pessoa jurídica de direito privado que tem sua sede em Brasília. Nos termos do artigo 53, inciso III, alínea "a" do Código de Processo Civil, "é competente o foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica". Além disso, também não se aplica ao cumprimento individual de sentença coletiva o disposto no artigo 516, II do CPC, uma vez que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que compete à justiça estadual o cumprimento individual de sentença coletiva quando a legislação de regência não determina a competência da justiça federal para o julgamento de nenhum dos integrantes que compõe a execução individual. 1.1. "2.1. Além dos foros supracitados, a jurisprudência consolidada do STJ permite ao exequente ajuizar a ação no foro de seu domicílio quando se tratar de execução individual de sentença coletiva caracterizada pela existência de relação consumerista (Tema/Repetitivo no 480, REsp no 1243887/PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 12/12/2011). 3. Logo, embora o agravante pudesse ter manejado sua pretensão no juízo de seu domicílio, as regras processuais não impedem que opte pelo foro onde situada a sede do banco executado, que, no caso em tela, também corresponde ao foro em que proferido o título judicial exequendo" (Acórdão 1329258, 07517148820208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 1.2. Assim, por não se tratar de escolha aleatória do consumidor, a opção do credor/agravado quanto ao foro competente para o processamento e julgamento da demanda deve ser prestigiada. 2. Igualmente insubsistente a alegação do Banco agravante quanto a necessidade de chamamento ao processo dos devedores solidário (UNIÃO e BANCO CENTRAL). O artigo 275 do Código Civil, que trata da responsabilidade solidariedade passiva, dispõe que o credor tem o direito de exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. Ou seja: em demandas concernentes a obrigações solidárias, cabe ao credor a escolha de quem integrará o polo passivo. 2.1. No caso em exame, o credor/agravado optou por direcionar o cumprimento provisório de sentença a apenas um dos obrigados, opção que o Código Civil lhe faculta. Assim, o chamamento ao processo não encontra espaço na fase de cumprimento de sentença, mesmo que todos os réus tenham sido condenados solidariamente, se o credor optou por direcionar o cumprimento provisório contra um dos devedores solidários. 2.2. "( ) 2. Em que pese a condenação dos réus da ação coletiva em comento tenha se dado de forma solidária, não há óbice para que a parte exequente, ora agravado, ajuíze cumprimento individual do título executivo judicial apenas em desfavor de um dos coobrigados, ou seja, do Banco do Brasil S/A. Sua legitimidade advém do próprio título executivo, uma vez que consta como um dos devedores solidários. 2.1. Inviável o chamamento ao processo na fase de cumprimento de sentença, se no âmbito do processo de conhecimento os devedores solidários participaram da relação processual que ensejou a formação do título executivo. 2.2. Note-se que eventual satisfação do crédito exequendo na Justiça Comum do Distrito Federal não interfere no direito de regresso do ora agravante em desfavor da União e do Banco Central. Ademais, caso se verifique, no curso do cumprimento de sentença a efetiva necessidade de intervenção dos coobrigados no feito, nada impede remessa posterior ao Juízo Federal" (Acórdão 1288572, 07241616620208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1350236, 07124148520218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 5/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). G.n. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DE SALDO DEVEDOR. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONTEMPLA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. I. Presente no título judicial como devedor solidário, o Banco do Brasil S/A é parte legítima para a liquidação e o cumprimento individual de sentença. II. Os beneficiários de sentença condenatória proferida em ação civil pública têm a prerrogativa de demandar judicialmente um, alguns ou todos os condenados, consoante a inteligência do artigo 275 do Código Civil e dos artigos 771 e 779, inciso I, do Código de Processo Civil. III. Por seu próprio escopo e consequências jurídicas, o chamamento ao processo só é compatível com a fase de conhecimento e, por conseguinte, não é admissível na etapa de liquidação de sentença, nos termos dos artigos 130, 131, 132 e 509 do Código de Processo Civil. IV. Optando a parte beneficiada pela condenação por requerer a liquidação e o cumprimento de sentença apenas em face do Banco do Brasil S/A, sociedade de economia mista, não há que se cogitar da competência da Justiça Federal, na esteira do que prescreve o artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. V. Se a decisão agravada, por sua própria natureza, não contempla honorários advocatícios, revela-se incabível a majoração prevista no artigo 85, § 11, do Estatuto Processual Civil. VI. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1335875, 07281889220208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no PJe: 2/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) G.n. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXCLUSÃO DE DEVEDOR SOLIDÁRIO. POSSIBILIDADE. INTERESSE DO CREDOR. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INAPLICABILIDADE. 1. Agravo de instrumento contra a decisão que, em sede de cumprimento individual provisório de sentença coletiva, determinou a exclusão da União do polo passivo, ante a sua manifestação de desinteresse na causa. 2. Em demandas concernentes a obrigações solidárias, cabe ao credor a escolha de quem integrará o polo passivo, exigindo-lhe parte da dívida - sem que isso represente renúncia à natureza solidária -, ou a sua integralidade. 3. O artigo 114 do Código de Processo Civil revela, de modo cristalino, a natureza excepcional do litisconsórcio necessário, cuja formação somente é exigida quando a lei entender imprescindível ou para garantir a participação de todos aqueles sujeitos processuais que diretamente sofram os efeitos jurídicos da decisão. 4. O chamamento ao processo dos demais devedores solidários - hipótese prevista no artigo 130, inciso III, do Código de Processo Civil - não serve de fundamento para a manutenção da União no polo passivo, pois, diferentemente do que ocorre na fase de conhecimento, a execução confere ao credor uma posição de predominância em relação aos executados; em regra, o crédito é perseguido conforme o interesse do credor (art. 797, CPC). 5. Tendo sido resolvida a fase de conhecimento - da qual participou a União -, o chamamento ao processo não encontra espaço na fase de cumprimento de sentença, mesmo que todos os réus tenham sido condenados solidariamente, em razão da necessidade de interpretação sistemática do ordenamento jurídico. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1328697, 07496735120208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). G.n. Ressalte-se, por fim, que a própria União, intimada, manifestou seu desinteresse na lide, conforme noticiado pela r. decisão agravada. Deve o agravante, portanto, exercitar eventual direito de regresso em ação própria. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo vindicado. Intimem-se, devendo o agravado oferecer contrarrazões, conforme disposto pelo art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 9 de julho de 2021 10:52:41. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator